Tribunal: TJSP
Processo: 1005291-17.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que a comissão de permanência não foi pactuada e que são válidos os encargos

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que a comissão de permanência não foi pactuada e que são válidos os encargos estabelecidos para o período de inadimplemento. Admissibilidade da cobrança de tarifa de cadastro, uma única vez, no momento da formalização do negócio jurídico, consoante recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS). Descabimento da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo n. 1.639.320/SP, que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso conhecido e provido, em parte.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram parcial provimento ao recurso.